Tribunal: TJMT
Processo: 1021175-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021113-78.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADO: J. F. P. C. representado por ISADORA MOREIRA DE CAMPOS
Processo na Origem: 1037831-27.2021.8.11.0041
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AÇÃO: Ação de Conhecimento c/c Tutela e Urgência proposta por J. G. C. A. representado por J. F. P. C. representado por ISADORA MOREIRA DE CAMPOS em desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA (ID 69849483 na origem): deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida: a) suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês de setembro, com vencimento em 06/09/2021, no valor de R$ 6.176,35, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 5.000,00; b) emita nova fatura de cobrança relativa à mensalidade de setembro/2021, afastando a cobrança de coparticipação e sem incidência de encargos.
AGRAVO: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO alega, em síntese, a legalidade da cobrança, porquanto se trata de contrato de plano de saúde com clausula de coparticipação, bem assim com previsão de pagamento e 30% dos valores pagos a título de consultas e exames de rotina, exames especializados e atendimento ambulatoriais. Argumenta que a manutenção da decisão compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão.
É o relato.
Decido.
O autor, ora agravado, é beneficiário do plano de saúde UNIMED SUPER CLASS NACIONAL INDIVIDUAL/FAMILIAR - ENFERMARIA, registrado sob o número 056.0117014000020, desde 05/11/2019.
Informa que foi diagnosticado com paralisia cerebral do tipo tetraplegia espástica, síndrome de West e anoxia neonatal grave, teve prescrito fisioterapia intensiva método Pediasuit diariamente (4 horas por dia – 5x por semana – durante 4 semanas) e fonoaudióloga método bobath (3x por semana), terapia ocupacional pelo método bobath (3x por semana) e hidroterapia (1x por semana).
Assevera que a requerida, ora agravante, se negou a custear o tratamento ao argumento de que os procedimentos não possuem previsão no rol da ANS.
Acrescenta que interpôs ação (1006353-98.2021.8.11.0041 – 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá) com o objetivo de assegurar o tratamento prescrito e obteve deferimento da medida liminar no agravo de instrumento no 1008443-08.2021.8.11.0000.
Acrescenta que foi surpreendido com a cobrança de coparticipação do tratamento na fatura do mês de outubro/2021, no valor de R$ 6.176,35, assim discriminado: R$270,45 (mensalidade), R$125,40 (despesas de consulta) e R$ 5.780,50 (coparticipação), motivo pelo qual interpôs a Ação de Conhecimento c/c Tutela e Urgência, na qual foi deferida a tutela de urgência. Dessa decisão recorre o ora agravante.
Pois bem. Busca a agravante a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para suspender a decisão que determinou que a requerida, ora agravante, se abstenha de: a) suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês de setembro, com vencimento em 06/09/2021, no valor de R$ 6.176,35, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 5.000,00; b) emita nova fatura de cobrança relativa à mensalidade de setembro/2021, afastando a cobrança de coparticipação e sem incidência de encargos.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se é possível a cobrança de coparticipação referente às terapias multidisciplinares custeadas pela requerida, ora agravante, por força de decisão judicial.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Não é propriamente o que sucede, porque neste exame de cognição sumária, não logrou a agravante demonstrar que o valor cobrado se refere a sessões que excederam ao limite previsto no contrato ou pela ANS.
Também não logrou demonstrar o perigo de dano ou de prejuízo ao resultado útil do processo, mormente porque a ação encontra-se no início e os atos praticados poderão ser ratificados ou retificados, caso se constate que é mesmo devida a coparticipação.
Realça-se que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade do autor, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico, no qual se sabe que o tratamento precoce pode fazer diferença ao futuro desenvolvimento da criança.
Posto isso, nega-se os efeitos da tutela recursal pleiteada.
Intime-se o agravado para oferecimento da contraminuta.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 29 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator